Tribunal: CARF
Processo: 18050.003427/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/1991 a 30/04/1996
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECADÊNCIA. SÚMULA 67 DA AGU. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por CETREL S/A – Empresa de Proteção Ambiental contra o Acórdão no 2202-009.599, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, que, em sede de Recurso Voluntário, conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a exigência de contribuições previdenciárias sobre valores reconhecidos em reclamatórias trabalhistas.
A embargante alegou omissão na decisão quanto a dois pontos: (i) a decadência do crédito tributário, arguida desde 2011, com base no art. 150, § 4o, e art. 156, V, do CTN; e (ii) a aplicação da Súmula 67 da AGU, suscitada desde 2014.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão embargado ao não analisar a decadência do crédito tributário, e (ii) se a Súmula 67 da AGU deveria ser aplicada ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Preliminar4. Os embargos foram admitidos parcialmente, exclusivamente quanto à alegada omissão sobre a decadência do crédito tributário.
Mérito5. A decadência do crédito tributário constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício. A embargante fundamentou sua tese no art. 150, § 4o, e art. 156, V, do CTN, sustentando que o fato gerador das contribuições previdenciárias ocorre na prestação do serviço e que, considerando a realização dessas atividades entre 1977 e 1994, a exigência formalizada em 2001 estaria fulminada pela decadência.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e precedentes administrativos do CARF confirmam que, havendo pagamento antecipado do tributo, o prazo decadencial deve ser contado conforme o art. 150, § 4o, do CTN. No caso, constatou-se que o lançamento do crédito tributário referente à NFLD no 35.079.632-7 alcançou fatos geradores ocorridos antes de 30/04/1996, motivo pelo qual foi declarada a decadência da exigência fiscal.
7. Como não há dados específicos sobre as sentenças trabalhistas que teriam constituído o crédito tributário, o fato gerador da contribuição destinada ao custeio da seguridade social é a prestação conjugada à tomada de serviços tendentes à contraprestação, nos termos da legislação de regência.
7. Quanto à Súmula 67 da AGU, entendeu-se que tal enunciado não vincula o CARF, não havendo omissão a ser sanada. Ademais, sua aplicação ao caso não seria justificável, pois a classificação das verbas objeto de acordo trabalhista não pode se sobrepor às normas previdenciárias, cabendo à Administração Tributária a prerrogativa de revisar tais classificações para evitar manipulações artificiais que excluam indevidamente verbas da base de cálculo das contribuições sociais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.003427/2008-03
ACÓRDÃO
2202-011.317 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CETREL S/A EMPRESA DE PROTECAO AMBIENTAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/1991 a 30/04/1996
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DECADÊNCIA.
SÚMULA
67
DA
AGU.
EFEITOS
INFRINGENTES.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por CETREL S/A – Empresa de Proteção
Ambiental contra o Acórdão no 2202-009.599, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, que, em sede
de Recurso Voluntário, conheceu parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a exigência de contribuições
previdenciárias sobre valores reconhecidos em reclamatórias trabalhistas.
A embargante alegou omissão na decisão quanto a dois pontos: (i) a
decadência do crédito tributário, arguida desde 2011, com base no art.
150, § 4o, e art. 156, V, do CTN; e (ii) a aplicação da Súmula 67 da AGU,
suscitada desde 2014.
II.
QUESTÃO
EM
DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão
embargado ao não analisar a decadência do crédito tributário, e (ii) se a
Súmula 67 da AGU deveria ser aplicada ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Preliminar
4. Os embargos foram admitidos parcialmente, exclusivamente quanto à
alegada omissão sobre a decadência do crédito tributário.
Mérito
5. A decadência do crédito tributário constitui matéria de ordem pública e
pode ser reconhecida de ofício. A embargante fundamentou sua tese no
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.317 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.003427/2008-03
2
art. 150, § 4o, e art. 156, V, do CTN, sustentando que o fato gerador das
contribuições previdenciárias ocorre na prestação do serviço e que,
considerando a realização dessas atividades entre 1977 e 1994, a exigência
formalizada em 2001 estaria fulminada pela decadência.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e
precedentes administrativos do CARF confirmam que, havendo pagamento
antecipado do tributo, o prazo decadencial deve ser contado conforme o
art. 150, § 4o, do CTN. No caso, constatou-se que o lançamento do crédito
tributário referente à NFLD no 35.079.632-7 alcançou fatos geradores
ocorridos antes de 30/04/1996, motivo pelo qual foi declarada a
decadência da exigência fiscal.
7. Como não há dados específicos sobre as sentenças trabalhistas que
teriam constituído o crédito tributário, o fato gerador da contribuição
destinada ao custeio da seguridade social é a prestação conjugada à
tomada de serviços tendentes à contraprestação, nos termos da legislação
de regência.
7. Quanto à Súmula 67 da AGU, entendeu-se que tal enunciado não vincula
o CARF, não havendo omissão a ser sanada. Ademais, sua aplicação ao caso
não seria justificável, pois a classificação das verbas objeto de acordo
trabalhista não pode se sobrepor às normas previdenciárias, cabendo à
Administração Tributária a prerrogativa de revisar tais classificações para
evitar manipulações artificiais que excluam indevidamente verbas da base
de cálculo das contribuições sociais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a decadência
do crédito tributário referente à NFLD no 35.079.632-7, exceto quanto à competência 04/1996.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.317 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.003427/2008-03
3

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o teor da decisão com a qual Sônia de Queiroz Accioly,
Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), admitiu os presentes embargos de declaração:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela contribuinte contra
acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF.
Do acórdão embargado
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2202-
009.599, em 2/02/2023 (fls. 961 e ss), conforme ementas a seguir:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Período de apuração: 01/10/1991 a 30/04/1996
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO GRAU DO
CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO
PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O
LITÍGIO. INOVAÇÕES. PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal, o contencioso administrativo instaura-se
com a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada
controvertida, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido
diretamente indicada ao debate naquela oportunidade, excetuada a questão de
ordem pública, como, por exemplo, a decadência. Inadmissível a apreciação em
grau de recurso voluntário de matéria nova não apresentada para enfrentamento
por ocasião da impugnação.
PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 163.
Deve ser indeferido pedido de realização se a questão não demanda
conhecimentos especializados que não se enquadrem dentre aqueles que são
normalmente utilizados em ação fiscal.
Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.317 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.003427/2008-03
4
impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1991 a 30/04/1996
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
É devido pela empresa o recolhimento das contribuições previdenciárias – parte
da empresa e parte do segurado empregado – bem como das contribuições para a
complementação das prestações por acidente do trabalho (SAT) e para o custeio
de Terceiros, incidentes sobre as parcelas de natureza salarial constantes nas
sentenças ou acordos em processos de reclamações trabalhistas de ex-
empregados, ou ainda sobre o valor total nelas informado quando não haja a
discriminação das referidas parcelas.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso; deixando de conhecer as temáticas: segurança jurídica,
restituição e dedução de valores, obrigatoriedade de observância ao limite de
contribuição da quota parte do empregado e a dedução deste valor nos processos
judiciais, âmbito constitucional das decisões administrativas, inaplicabilidade dos
juros capitalizados e taxa SELIC; e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Tempestividade
A contribuinte foi cientificada do Acórdão em 6/06/2023, apresentando
tempestivamente, em 12/06/2023, os Embargos de Declaração de fls. 979 a 989.
Dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração foram apresentados com fundamento no art. 65 do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF – RICARF (Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015), no qual a contribuinte alega a existência de omissão sobre a
decadência do crédito tributário e a necessidade de aplicação da Súmula AGU no
67.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 65 do Anexo II do RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Do dispositivo transcrito, observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas nas hipóteses em que ocorra na decisão atacada as seguintes hipóteses:
a) omissão no enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar;
b) obscuridade, que se caracteriza pela impossibilidade de se compreender o
raciocínio desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o que efetivamente
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.317 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.003427/2008-03
5
restou
decidido
pelo
órgão
de
julgamento;
e
c) contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
a) Omissão sobre a decadência do crédito tributário e a necessidade de
aplicação da Súmula AGU no 67
A embargante alega que o acórdão restou omisso quanto às manifestações
apresentadas em 19/08/2011 e 07/05/2014, as quais trataram das seguintes
matérias, respectivamente, decadência do crédito tributário constituído e
necessidade de aplicação do entendimento objeto da Súmula AGU no 67 ao
presente lançamento fiscal. Argumenta que sequer foram citadas tais petições no
acórdão ora embargado, tampouco foram apreciadas.
Da leitura do inteiro teor do acórdão e compulsando os autos, especialmente as
petições destacadas pela embargante (fls. 928/946 e 954/955), verifica-se que
assiste razão à embargante.
Tais petições foram apresentadas em momento anterior ao julgamento do
recurso voluntário com as alegações afirmadas pela embargante, todavia sobre
elas nada disse o acórdão embargado, sequer sobre seu conhecimento.
Assim, resta verificada a omissão alegada.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, dou seguimento aos Embargos de Declaração
opostos pela contribuinte, em relação ao item (a) Omissão sobre a decadência do
crédito tributário e a necessidade de aplicação da Súmula AGU no 67.
Encaminhe-se ao conselheiro relator Leonam Rocha de Medeiros, para inclusão
em pauta de julgamento.
(assinado
digitalmente)
Sônia
de
Queiroz
Accioly
Presidente
da
2a
Turma
Ordinária
da
2a
Câmara
da
2a
Seção
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Diante do exposto, os embargos foram admitidos parcialmente, exclusivamente
quanto à omissão sobre a decadência do crédito tributário e a necessidade de aplicação da
Súmula AGU no 67.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.317 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.003427/2008-03
6
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Conheço dos embargos de declaração.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CETREL S/A – Empresa de
Proteção Ambiental contra o Acórdão no 2202-009.599, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, que, em sede de Recurso Voluntário, conheceu
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a exigência de
contribuições previdenciárias sobre valores RECONHECIDOS EM RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS.
A embargante alega omissão na decisão, sustentando que duas questões relevantes
deixaram de ser analisadas:

a) Decadência do lançamento, arguida desde 2011, com fundamento no art. 150, § 4o, e art.
156, V, do CTN. A embargante sustenta que o fato gerador da contribuição previdenciária
ocorre na prestação do serviço, e não no pagamento, e que, considerando que as relações
de trabalho ocorreram entre 1977 e 1994, a exigência, formalizada apenas em 2001,
estaria atingida pela decadência. Apresenta jurisprudência do STJ corroborando o
entendimento de que a decadência deve ser reconhecida de ofício.
b) Aplicação da Súmula 67 da AGU, requerida desde 2014. A embargante argumenta que a
decisão embargada não analisou a obrigatoriedade de observância desse enunciado, que
reconhece a liberdade das partes para discriminar a natureza das verbas nos acordos
trabalhistas. Fundamenta-se no art. 62 do RICARF, que prevê a vinculação dos julgadores
administrativos às súmulas da AGU, e no art. 80 do mesmo regimento, que estabelece a
nulidade das decisões que não observam tal vinculação.

Diante disso, a embargante requer o acolhimento dos embargos, para sanar as
omissões apontadas. Além disso, pede que os embargos sejam acolhidos com efeitos
infringentes, para extinguir o crédito tributário representado pela NFLD no 35.079.632-7,
reconhecendo a decadência do lançamento e aplicando a Súmula 67 da AGU.
A embargante alega omissão no Acórdão no 2202-009.599, sustentando que duas
questões não foram analisadas: (i) a decadência do crédito tributário e (ii) a aplicação da Súmula
67 da AGU.
Os embargos de declaração são instrumento processual destinado a eliminar da
decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material
(art. 64, I, e art. 65 do RICARF).
No caso dos autos, a decisão embargada não analisou expressamente a
decadência do crédito tributário, embora esta tenha sido arguida pela embargante. A decadência,
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.317 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.003427/2008-03
7
conforme entendimento consolidado, trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser
reconhecida de ofício. A embargante fundamentou sua tese no art. 150, § 4o, e art. 156, V, do
CTN, alegando que o fato gerador das contribuições previdenciárias é a prestação do serviço, e
que o lançamento, formalizado em 2001, já estaria fulminado pela decadência.
O Superior Tribunal de Justiça e o próprio CARF têm precedentes que confirmam a
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, quando há pagamento antecipado do tributo, mesmo que
parcial. Nesse sentido, o seguinte precedente administrativo corrobora a tese da embargante:

Acórdão no 2402-005.900 – Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção do CARF:
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 150, § 4o, do CTN, se,
inexistindo dolo, fraude ou simulação, houver pagamento parcial. O critério de
determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I, do CTN) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que
não tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o levantamento
específico apurado pela fiscalização.

O recorrente foi notificado da constituição do crédito tributário em 30/04/2001 (fls.
03). Desse modo, o ato de constituição do crédito tributário somente poderia abarcar fatos
geradores posteriores a 30/04/1996. Ordinariamente, o fato gerador da contribuição destinada ao
custeio da previdência social é a prestação do serviço, e não o pagamento (cf. art. 43, § 2o Lei
8.212/1991).
Porém, sem prejuízo de ressalva pessoal quanto ao mérito da conclusão, o Superior
Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que as contribuições constituídas em
sentenças trabalhistas devem tomar a respectiva data de prolação como marco decadencial (sic)
inicial.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS PAGAS POR FORÇA DE DECISÃO DA
JUSTIÇA
DO
TRABALHO
.
DECADÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PELA
INEXISTÊNCIA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.
1 . Aos recursos interpostos com fundamento no Código de Processo Civil de 2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do
Plenário do Superior Tribunal de Justiça).
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.317 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.003427/2008-03
8
2. Não há falar em decadência tributária quando a sentença trabalhista, ao
reconhecer o direito pleiteado pelo trabalhador, já delimita a obrigação tributária
a ser cumprida pela empresa, autorizando, inclusive, a execução, de ofício, das
contribuições decorrentes da condenação, conforme regra do art . 114, VIII, da
Constituição Federal.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.965 .173/RS, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 4/5/2022; REsp n. 1.764.790/SC, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/6/2020; REsp 1
.591.141/SP, rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
5.12 .2017, DJe de 18.12.2017.3 .
Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1648628 RS 2017/0010555-1, Relator.: Ministro BENEDITO
GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJe 25/06/2024)

Como não há indicação específica, no lançamento, acerca das datas relacionadas às
sentenças trabalhistas, aplica-se ao caso a regra do art. 43, § 2o Lei 8.212/1991.
Dessa forma, verifica-se omissão na decisão embargada, devendo ser sanada com
o reconhecimento da decadência do lançamento, à razão dos critérios expostos.
No tocante à Súmula 67 da AGU, apesar da embargante ter arguido sua aplicação,
verifica-se que tal enunciado não vincula o CARF, razão pela qual não há omissão a ser sanada
nesse ponto.
Ademais, ainda que vinculante ao CARF, a Súmula 67/AGU seria inaplicável ao caso,
pois não se está a declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de tratado, acordo
internacional, lei nem decreto.
Em síntese, a Súmula 67 da AGU, ao afirmar que, até o trânsito em julgado de uma
reclamação trabalhista, as partes têm liberdade para discriminar a natureza das verbas objeto de
acordo, não autoriza uma verdadeira “liberalidade” sem limites na definição desses valores. Se
assim fosse, bastaria rotular qualquer parcela como indenizatória para burlar a incidência das
contribuições sociais, o que contraria frontalmente as regras que compõem a base de cálculo
previdenciária. A finalidade da Súmula é apenas admitir que, no âmbito do processo trabalhista e
durante a fase de composição, empregado e empregador possam avaliar as verbas pleiteadas e,
eventualmente, transacionar sobre sua natureza; contudo, essa classificação continua sujeita à
verificação, quer pela Receita Federal, quer pelo Poder Judiciário.
O ponto central é que a liberdade de discriminação de verbas não está acima da lei.
O próprio art. 62 do RICARF/2015 estabelece que os julgadores do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais não podem simplesmente ignorar ou afastar normas legais e atos normativos,
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.317 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.003427/2008-03
9
salvo hipóteses pontuais, como a existência de pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal
Federal ou de Súmula Vinculante. Isso significa que a Administração Tributária tem a prerrogativa
de revisar a classificação atribuída pelas partes caso haja indícios de que verbas tipicamente
remuneratórias foram indevidamente rotuladas como indenizatórias. Em outras palavras, a
legislação previdenciária, ao definir o salário-de-contribuição, não pode ser descartada mediante
simples acordo trabalhista ou conveniência das partes.
Assim, a Súmula 67 da AGU não legitima qualquer tentativa de manipulação
artificial das parcelas pagas ao empregado. Seu espírito é evitar que aspectos estritamente formais
ou burocráticos impeçam o acordo na Justiça do Trabalho, mas sem desrespeitar a legislação
tributária que protege as receitas da Seguridade Social. Dessa forma, a classificação dada às
verbas, ainda que tenha sido ajustada em sentença ou acordo homologado, pode — e deve — ser
revista caso se verifique abuso ou fraude, em nome da proteção ao interesse público e do respeito
ao regramento legal sobre o que, de fato, integra a remuneração passível de contribuição
previdenciária.
Considerando que a decadência atinge parte do crédito tributário exigido na NFLD
no 35.079.632-7, a correção desse vício resulta na modificação do julgado.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em hipóteses excepcionais, os
embargos de declaração podem ter efeitos infringentes, como se verifica no seguinte julgado:

STJ – EDcl no AgInt no AREsp n. 2.169.702/SP:
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado. Em hipóteses excepcionais, a jurisprudência admite que lhes sejam
emprestados efeitos infringentes.

Dessa forma, os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos
modificativos, para reconhecer a decadência do crédito tributário e extinguir a exigência fiscal.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
reconhecer a decadência do crédito tributário referente à NFLD no 35.079.632-7, exceto quanto à
competência 04/1996.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 1007
DF CARF MF
Original